Tribunal: TJMT
Processo: 1012287-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012287-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUÍDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Cogna Educação S/A (Kroton Educacional) contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento manejado nos autos da ação anulatória de ato administrativo, objetivando suspender a exigibilidade de multa administrativa de R$ 80.000,00 aplicada pelo PROCON Municipal de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos arts. 151, II, do CTN e 300 do CPC, é possível conceder efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento sem a prévia constituição de garantia idônea, bastando a promessa de futura apresentação de seguro garantia judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, não se verificou a presença de elementos objetivos e robustos que demonstrem a nulidade do ato administrativo ou o risco concreto de dano irreparável.

4. A simples intenção de apresentar seguro garantia judicial não equivale à efetiva constituição de caução idônea, condição indispensável à suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN e da jurisprudência consolidada desta Corte.

5. A inversão da ordem lógica do procedimento – concessão de efeito suspensivo antes da apresentação da garantia – contraria o sistema jurídico, não encontrando respaldo legal ou jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade de crédito administrativo exige a constituição prévia e válida de garantia idônea, não sendo suficiente a mera declaração de intenção de futura apresentação de seguro garantia. 2. A ausência de elementos objetivos que comprovem a probabilidade do direito e o risco de dano afasta a concessão de tutela de urgência recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CTN, art. 151, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
COGNA EDUCAÇÃO S/A (KROTON EDUCACIONAL)
, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal formulado nos autos do agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n.o 1018020-81.2021.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A agravante buscava, naquele momento, a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), alegando, em síntese, a existência dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, tendo invocado a probabilidade do direito diante da suposta ausência de motivação do ato administrativo sancionador e da desproporcionalidade da penalidade aplicada, além de alegar risco de dano de difícil reparação em virtude da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e a consequente constrição patrimonial via execução fiscal.

A decisão ora impugnada fundamentou-se na ausência de comprovação da efetiva constituição de garantia idônea como condição para a concessão da medida liminar pretendida, asseverando que a simples manifestação de intenção de apresentação futura de apólice de seguro garantia não satisfaz os requisitos legais exigidos para a suspensão da exigibilidade do crédito administrativo.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos que evidenciariam a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, destacando ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite o seguro garantia judicial como meio apto a garantir o juízo e, por conseguinte, a permitir a suspensão da exigibilidade do crédito.

Requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido liminar de efeito ativo (Id. 286774899).

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que, conforme reiterada jurisprudência do TJMT, a suspensão da exigibilidade de crédito administrativo ou fiscal depende da efetiva apresentação de garantia idônea e formalizada, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, não bastando a mera declaração de intenção.

Aduz, ainda, que inexiste prova robusta da probabilidade do direito invocado, tampouco demonstração concreta do perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo (Id. 289821386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Cogna Educação S/A (Kroton Educacional)

contra decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, indeferiu pedido de tutela recursal formulado nos autos do agravo de instrumento.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de ação anulatória, pedido de tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cuiabá, no valor de R$ 80.000,00.

A decisão ora agravada indeferiu o pleito liminar por considerar que a simples manifestação de intenção de apresentação de seguro garantia judicial, sem a efetiva juntada da apólice ou de qualquer instrumento hábil à formalização da caução, não é suficiente para configurar a suspensão da exigibilidade do crédito em questão.

De fato, para a concessão de tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC exige a concomitante presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, não há como reconhecer, no caso concreto, o preenchimento de tais requisitos de forma suficiente a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Quanto à probabilidade do direito, a agravante limita-se a sustentar, de modo genérico, supostas nulidades do processo administrativo, sem trazer aos autos elementos objetivos ou documentos idôneos que comprovem, com segurança, a verossimilhança das alegações. Tampouco logra demonstrar, de maneira concreta, o alegado risco de dano irreparável, limitando-se a mencionar possíveis prejuízos financeiros e operacionais decorrentes da eventual inscrição em dívida ativa, os quais permanecem no campo da abstração.

Ainda que se admita a possibilidade de utilização do seguro garantia judicial ou da fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, nos moldes do art. 9o, §3o, da Lei 6.830/80 c/c art. 835, §2o, do CPC, é imprescindível que a garantia esteja efetivamente constituída no momento da análise do pedido liminar.

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, inclusive, é clara no sentido de que a simples promessa de apresentação futura da garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade.

No caso em exame, a agravante não apresentou qualquer caução válida e eficaz, mas apenas manifestou sua intenção de fazê-lo após eventual deferimento da liminar, o que revela inversão indevida da ordem lógica e jurídica do procedimento.

Diante de tais circunstâncias, inexiste fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a reforma da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, por ausência de pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025